Tribunal: TJMT
Processo: 1015790-47.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015790-47.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ROSENILDA TEIXEIRA FERNANDES - CPF: 650.553.491-15 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015790-47.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Município de Sinop

Recorrido(s):
Rosenilda Teixeira Fernandes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem da pauta:

210

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI LOCAL
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme dispõe a Lei Municipal no 254/1993, alterada pela Lei no 1.670/2012, as atividades insalubres desempenhadas pelos servidores do Município de Sinop ensejam o pagamento de um adicional
sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos (arts. 95 e 97
).

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade à servidora demandante,
“na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos; bem como, CONDENAR a promovida no pagamento retroativo, limitado ao período entre agosto/2016 a setembro/2017, das diferenças em razão da divergência da base de cálculo atualizada em montante que será apurado em sede de Cumprimento de Sentença”.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob argumento de que a previsão existente em sua legislação é no sentido de que o adicional em questão será calculado sobre o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos dos servidores do Município, a fim de que todas as carreiras percebam idêntica verba, não sendo atrelada à remuneração do cargo específico de cada beneficiário.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 128445742.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual a reclamante pugna pela revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade percebido em sua remuneração, tendo em vista que o reclamado estaria tomando por parâmetro o salario mínimo vigente.

O reclamado, em sua defesa, sustenta que sempre pagou corretamente os servidores, utilizando de base a tabela geral de vencimentos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o tema é tratado pela Lei Municipal no 254/93 que estabelece, em seu art. 95,
verbis:

Art. 95
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres, ou em contato com substâncias toxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional
sobre o vencimento do cargo efetivo
.

Todavia, verifica-se que o artigo 95 trata de uma forma genérica o assunto, sendo o mesmo abordado de forma especifica apenas no art. 97 da mesma lei, o qual estabelece expressamente que o adicional de insalubridade será calculado com base
“no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos”,
conforme se observa a seguir:

Art. 97
Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:
[...]

Diferentemente, portanto, do que restou consignado na sentença, a lei não determina a incidência do adicional sobre a remuneração de cada servidor, especificamente,
mas sim calculado em relação ao valor inicial da tabela geral de vencimentos
, de forma que todas as carreiras percebem a mesma verba em razão do labor em condições insalubres, independentemente do cargo.

Nesse sentido, como evidenciado pela análise da legislação correlata, aludido valor inicial acaba por se aproximar do salário mínimo nacional, o que não significa, porém, que a Administração esteja utilizando-se diretamente deste como base de cálculo, o que contraria o ordenamento constitucional pátrio.

A esse respeito, o recorrente demonstra nos autos, inclusive no corpo da peça recursal, toda a cronologia de pagamento da reclamante, com a juntada da sua ficha financeira, bem como a evolução do valor da referência inicial da tabela geral de vencimento ao longo dos anos.

Destarte, correto o pagamento efetuado pela administração municipal, pois em consonância com a legislação.

Nesse sentido é a jurisprudência esta E. Turma Recursal em hipóteses análogas:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO INCONTROVERSO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO. REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. ART. 97 DA LEI N.o 254, DE 29 DE MARÇO 1993. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei no 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário base do servidor.

2.
Ao contrário do afirmado pela servidora, restou comprovado que o adicional em questão está sendo pago levando-se em conta a referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário mínimo.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011232-32.2021.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 21-25/11/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei no 1.670/2012, para as atividades insalubres, a base de cálculo do benefício será
realizada sobre o valor da referência inicial da tabela geral do vencimento (arts. 95 e 97
).

2-

Recurso conhecido e provido.

(N.U
1019362-45.2020.8.11.0015
,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, julg. em
10/05/2022
)

Oportuno mencionar que não há antinomia de normas, uma vez que o art. 95 apenas prevê, genericamente, os adicionais a que os servidores têm direito, já o art. 97 trata especificamente do adicional de insalubridade, sua base de cálculo e quais os percentuais devidos, de acordo com o grau de insalubridade.

Deste modo, razão assiste ao recorrente, pois nota-se nas telas anexadas ao recurso que o Município paga a insalubridade de seus servidores conforme o valor inicial da tabela geral de vencimentos, ou seja, nos termos de sua legislação.

Ausente, portanto, ilegalidade na base de cálculo utilizada pelo ente municipal, impõe-se a reforma da sentença proferida neste caso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023